Tribunal: TJMT
Processo: 1002443-60.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002443-60.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE ARAUJO - CPF: 536.056.241-20 (EMBARGANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA —
SUFICIÊNCIA.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é obscuro
.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
José Carlos de Araújo
contra acórdão (Id. 140906166) que proveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que o acórdão incorreu em obscuridade em relação à fixação dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 87, cabeça e § 1º, do Código de Processo Civil, porquanto “
não é possível compreender o raciocínio jurídico aplicado ao caso, especialmente porque o citado art. 87, do CPC se destina a distribuição da sucumbência entre os vencidos e, no caso presente, o único vencido foi o Estado de Mato Grosso
”.

Requer o acolhimento dos embargos, para que se “
esclareça o acórdão embargado no ponto em que aplicou o art. 87, do CPC ao caso posto e, em caso de eventual alteração do resultado do julgamento, atribuir-lhes efeitos infringentes
”.

Contrarrazões (Id. 143286676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXCLUSÃO DO SÓCIO DA LIDE — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — ARTIGOS 85, § 3º, I, E 87 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — POSSIBILIDADE.

Os honorários advocatícios devem ser fixados na forma dos artigos 85, § 3º, I e 87 do Código de Processo Civil, observado a proporcionalidade decorrente da presença de outros litisconsortes na lide, quando não evidenciado elevado valor da causa ou do proveito econômico obtido. Recurso provido. (Id. 140895199).

No caso, o acórdão embargado limitou-se a decidir a questão posta no agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso que versa sobre honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, na hipótese de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal não extinta, conforme registra o voto condutor:

[...] Execução fiscal proposta, 15 de setembro de 2016, pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Comercial Contabilista Ltda. – ME
, e os sócios coobrigados
José Carlos de Araújo
,
Sirley Oliveira dos Santos
e
Denilton Pimenta Vieira
, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, no valor de R$ 50.829,14: cinquenta mil, oitocentos e vinte e nove reais e quatorze centavos (Id. 6749889 – fls. 2).

[...]

Em exceção de pré-executividade, o agravado alegou que não está legitimado a figurar no polo passivo da execução fiscal, porque integrou o quadro societário até 23 de maio de 2000. Logo, não era sócio à época do fato gerador ocorrido em 2008.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, requereu:

[...]

Portanto, constata-se que o próprio agravante reconheceu a inclusão indevida do agravado na certidão de dívida ativa, na condição de sócio coobrigado.

Por outro lado, não se apresenta admissível atribuir a responsabilidade ao agravado pela inclusão do seu nome na certidão de dívida ativa, ao fundamento de que este não comunicou, previamente, o fisco acerca da alteração no contrato social da sociedade empresária, visto que a segunda alteração contratual, datada de 10 de maio de 2000, foi registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT em 23 de maio de 2000 (Processo Judicial Eletrônico nº 1002838-48.2016.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 13597186 – fls. 8), e a constituição do crédito tributário deu-se na data de 25 de janeiro de 2008 (Id. 6749889 – fls. 2). Desse modo, não há como o agravante alegar desconhecimento do fato.

Assim, o ônus da sucumbência deve recair sobre a Fazenda Pública, visto que é a responsável pela inscrição indevida do nome do agravado na dívida ativa.

Quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, na hipótese de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal não extinta, decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado:

[...]

No que se refere ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for parte a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia,
há de ser observado a impossibilidade de apurar o proveito econômico obtido na causa, a presença de outros três (3) codevedores na lide, bem como o valor dado à causa de R$ 50.829,14: cinquenta mil oitocentos e vinte e nove reais e quatorze centavos, o qual atualizado, segundo a certidão de dívida ativa (Id. 7233765), corresponderia a R$ 60.237,74: sessenta mil duzentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos, pelo que, segundo penso, os honorários advocatícios devem ser calculados na forma do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, observado a proporção de um quarto (1/4) do montante integral (artigo 87, cabeça e § 1º).

De resultado,
fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa (R$ R$ 60.237,74: sessenta mil duzentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos), na proporção de um quarto (1/4) do montante integral, o que corresponde a R$ 1.505,95: mil quinhentos e cinco reais e noventa quatro centos, nos termos dos artigos 85, § 3º, I, e 87 do Código de Processo Civil
.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de um quarto (1/4) do montante integral, nos termos dos artigos 85, § 3º, I, e 87 do Código de Processo Civil.
[...]. (Id. 140906166 – fls. 8/9). [com e sem negrito no original]

Assim, está evidenciado que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, na proporção de um quarto (1/4) do montante integral, por interpretação extensiva dos termos do artigo 87, cabeça e § 1º do Código de Processo Civil:

Art. 87. Concorrendo
diversos autores ou diversos réus,
os vencidos respondem
proporcionalmente
pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença
deverá distribuir entre os litisconsortes
, de forma expressa,
a responsabilidade proporcional
pelo pagamento das verbas previstas no caput.

§ 2º Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.

Com efeito, “
o valor dos honorários será rateado pelos integrantes do litisconsórcio vencedor. Em outras palavras, a regra do rateio na distribuição dos ônus sucumbenciais se aplica tanto à pluralidade de autores quanto à de réus, tendo em vista que tal verba é fixada em relação ao objeto discutido e não em relação ao número de vencedores ou vencidos
” (STJ, Segunda Seção, EDcl nos EDcl na DESIS no Aglnt na Rcl 37.445/DF, relator Ministro Luiz Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça em 25 de maio de 2021).

De qualquer forma, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
ocorre a obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgamento, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação
” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a e obscuridade seja detectada no próprio ato decisório.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.664.284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 1º/11/2022